Tribunal: TJMT
Processo: 0008796-30.2015.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008796-30.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MD CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.503.796/0001-93 (APELADO), HERALDO PEREIRA DE MENEZES - CPF: 308.767.291-20 (APELADO), REGINA CELIA ARAUJO MENEZES - CPF: 390.186.361-34 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRAZO CONSUMADO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de taxa de fiscalização e vistoria, sob fundamento de prescrição intercorrente, diante do longo decurso de tempo sem citação válida ou constrição patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve efetiva inércia da Fazenda Pública, após tentativa frustrada de localização dos devedores, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo diante de reiteradas petições requerendo diligências.

III. Razões de decidir

3. O curso do prazo prescricional teve início em 17/10/2017, data em que o exequente teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização dos devedores.

4. As providências subsequentes adotadas pela parte exequente não resultaram em citação ou penhora, não sendo suficientes para interromper o prazo da prescrição.

5. Decorrido mais de um quinquênio até a prolação da sentença (04/10/2024), sem qualquer ato útil que impulsionasse validamente a execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A prescrição intercorrente se configura quando, após a tentativa frustrada de citação, decorre prazo superior ao quinquênio legal sem a prática de ato judicial útil à citação ou à penhora. 2. A apresentação de petições não frutíferas pelo exequente não tem o condão de interromper o fluxo prescricional previsto no art. 174 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, p.u., I; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, REsp 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 04.02.2025, DJE 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop-MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de igual denominação que extinguiu, com julgamento do mérito, a Execução Fiscal, por ele proposta, sob fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o reconhecimento da prescrição intercorrente não encontra amparo nos autos, tendo em vista que não houve inércia, mas sim entraves derivados da própria estrutura do Poder Judiciário.

Destaca que a prescrição intercorrente somente pode ocorrer se comprovada a inércia da exequente após a propositura da ação, o que não ocorreu, pois a paralisação do feito deu-se por razões alheias à sua vontade, impedindo a prática dos atos processuais.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, afastando-se a prescrição intercorrente reconhecida, e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

Sem contrarrazões, por não estar angularizada a relação jurídica processual.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop-MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de igual denominação que extinguiu, com julgamento do mérito, a Execução Fiscal, por ele proposta, sob fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente.

Denota-se dos autos que o Município de
Sinop
propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica MD Construtora e Imobiliária Ltda.-ME e os coobrigados Heraldo Pereira de Menezes, Alexandre Ferronato e Regina Célia Araújo Menezes, visando ao recebimento do valor de R$ 4.851,85 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos), referente ao débito de Taxa de Fiscalização e Vistoria.

A tentativa de citação por carta dos Executados foi frustrada (id. 275588983, págs. 35 e 37).

O Exequente formulou vários pedidos de citação da parte Devedora, em vários endereços, mas todas restaram infrutíferas (ids. 275588983, págs. 48, 50, 52, 59, 61, 63, 275588991, pág. 01, 275588992, pág. 01, 275590852, pág. 01 e 275590853, pág. 01).

O Julgador singular
prolatou sentença, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ex positis
”, PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO nestes autos, e consequentemente, JULGO EXTINTO o PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Sinop interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no bojo da presente Execução Fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).” (Destaquei).

Nos termos do artigo 8
o
, §2
o
, da Lei 6.830/1980 e do artigo 174, parágrafo único, I, CTN, o despacho que ordena a citação tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, o qual é de 05 (cinco) anos.

Sendo assim, cabe analisar os marcos temporais, relativos ao presente feito.

A presente Ação de Execução Fiscal foi proposta em junho de 2015.

O despacho que ordenou a citação ocorreu em 05/08/2015 (id. 275588983, pág. 32), interrompendo o curso da prescrição intercorrente.

A parte Exequente, ora Apelante, teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização dos devedores em
17/10/2017
, quando apresentou manifestação nos autos (id. 275588983, págs. 41/43).

O Recorrente apresentou vários requerimentos visando à localização dos Recorridos, contudo, todas as tentativas foram frustradas.

Sabe-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente há a interrupção do prazo da prescrição intercorrente se a providência requerida pela Fazenda Pública restar exitosa. Veja-se:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.

I – (...).

II - Sobre a prescrição intercorrente, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis.

III - No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

IV - No caso dos autos, o recorrente sustenta que apenas a efetiva penhora teria o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, e que o mero bloqueio de bens, por meio de sistema judicial, não poderia ser interpretado como efetiva constrição patrimonial.

V - Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD
. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VI - A lógica subjacente a essa interpretação é garantir a efetividade das execuções fiscais, sem se limitar à formalidade de uma penhora ou arresto definitivos. O bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) ou a indisponibilidade por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), quando preenchidos os requisitos, por exemplo, asseguram ao exequente o direito de resguardar o crédito, permitindo, ao mesmo tempo, que o devedor apresente defesa, como frequentemente é alegada a impenhorabilidade dos bens.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente.

VIII – (...). (REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). (Destaquei).

No caso em tela, verifico que o Recorrente formulou vários pedidos de providências para localizar os Devedores/Apelados, mas todas restaram infrutíferas. Logo, é evidente que não houve interrupção do prazo prescricional.

Dessa forma, é certo que o ato sentencial recorrido deve ser mantido, já que decorreram mais de 07 (sete) anos entre a data da primeira tentativa frustrada de localização dos devedores (
17/10/2017)
, até a data da prolação do ato sentencial impugnado (
04/10/2024
).

Não se olvida que durante o referido prazo o Apelante apresentou pedidos, com vistas a localizar os Apelados, contudo, o mero pedido, sem que a busca reste frutífera, não tem o condão de interromper o lustro prescricional, conforme consignado alhures.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, mantendo inalterado o ato sentencial atacado.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025